Tribunal: TJSP
Processo: 2154128-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente eletrônico instaurado nos autos da Ação Anulatória no 1026521-05.2020.8.26.0053 buscando a imediata expedição de alvará de levantamento do depósito judicial do valor integral do crédito tributário – Inadmissibilidade – Imprescindível a visualização e análise do processo físico para a finalidade buscada pela Agravante – Noticiado o restabelecimento gradual dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente eletrônico instaurado nos autos da Ação Anulatória no 1026521-05.2020.8.26.0053 buscando a imediata expedição de alvará de levantamento do depósito judicial do valor integral do crédito tributário – Inadmissibilidade – Imprescindível a visualização e análise do processo físico para a finalidade buscada pela Agravante – Noticiado o restabelecimento gradual dos serviços jurisdicionais presenciais – Questão que não se configura como 'situação excepcionalíssima' e será analisada em data próxima - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.